Tribunal: STF
Processo: RE 1504819
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Servidora Pública Estadual. Professora de Educação Básica. Gratificação de Dedicação Plena e Integral e Gratificação de Dedicação Exclusiva. Vantagem “pro labore faciendo”, que não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de procedência. Sentença mantida”. (eDOC 7 – ID: f6f50a97)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: b32af880)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o julgado se encontra em conflito com a tese fixada pelo STF, na medida em que a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI) se incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, segundo a legislação estadual que rege a matéria” pode “sobre ela incidir a contribuição previdenciária, vez que no julgamento do Tema 163, o Supremo Tribunal Federal só excluiu a incidência da contribuição sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria”. (eDOC 8; ID: b32af880, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LCs 1.164/2012 e 1.374/22), consignou que a Gratificação de Dedicação Plena e Integral concedida aos professores do estado de São Paulo possui natureza eventual, concluindo pela não incidência de contribuição previdenciária. Nesses termos, colho o seguinte trecho ao acórdão recorrido:  



    “A presente demanda, como já mencionado, discute a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba Gratificação de Dedicação Plena e Integral GDPI. No que tange à citada verba, esta foi instituída pela revogada Lei Complementar Estadual n° 1.164/2012, de acordo com o disposto em seu artigo 11, como segue:



    (...)



    Desta forma, o pagamento da gratificação em comento exigia do servidor o exercício do trabalho nas condições estipuladas, sendo que, não satisfazendo estas exigências, perderia o direito ao recebimento deste benefício, o que leva ao entendimento de que a GPDI se apresenta como verba de natureza eventual, não se incorporando aos vencimentos e, por consequência, não devendo haver desconto de contribuição previdenciária sobre seus valores.



    Ademais, a referida Lei Complementar foi revogada pela Lei Complementar Estadual n° 1.374/22, diploma legal que instituiu o plano de carreira e remuneração para os Professores de Ensino Fundamental E Médio, para os Diretores Escolares e para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação.



    Com o advento deste novo diploma legal, ocorreu a extinção da GDPI e criação de uma nova verba, denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva GDE, no artigo 61 e seguintes desta citada Lei Complementar, com a determinação de que sobre esta não deverá haver desconto previdenciário, conforme disposto no parágrafo único, de seu artigo 65, o que reforça o caráter precário da gratificação aqui discutida (GDPI).



    E, ainda que a ré defenda a aplicação do Tema 163, de repercussão geral, o C. STF, ao presente caso, como já tratado anteriormente a verba aqui discutida é considerada de natureza eventual, não podendo incidir contribuição previdenciária sobre seus valores. 



    (...)” (eDOC 7 – ID: f6f50a97, p. 3-4)  



    Assim, divergir desse entendimento quanto à natureza da gratificação, demandaria o exame da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigia municipal. Gratificação de risco. Base de cálculo. Contribuição previdenciária. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1469136 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.03.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. NATUREZA DA VANTAGEM. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 135/2012. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1458950 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: f6f50a97, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente